Tribunal: TJES
Processo: 0032988-18.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032988-18.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NETANIAS LEAO DA SILVA e outros
APELADO: BRUNA LOBATO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032988-18.2014.8.08.0024

APELANTES: NETANIAS LEÃO DA SILVA e ELTI KRETLI DA SILVA

APELADOS: ADEMAR MOREIRA LOBATO e BRUNA LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Netanias Leão da Silva e Elti Kretli da Silva ajuizaram Ação de Despejo em face de Ademar Moreira Lobato e Bruna Lobato.

Para possibilitar a concessão de ordem liminar de desocupação do bem imóvel objeto da locação, os Autores, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei de Locações (Lei do Inquilinato, Lei n.º 8.245/91), depositaram caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel – no caso, R$ 3.000,00 (três mil reais), vide comprovante de depósito à página 65.

A liminar foi deferida (páginas 69-71) e as partes Requeridas foram citadas/intimadas mas não apresentaram resposta, circunstância que levou à prolação de Sentença (páginas 93-103) na qual a MM.ª Juíza condutora do feito, além de decretar a revelia, julgou procedente o pedido inserto na petição inicial.

A Magistrada, impende ressaltar, declarou a rescisão do contrato de locação e condenou as partes Requeridas ao pagamento das parcelas relativas aos aluguéis e às taxas condominiais indicadas na petição inicial, além de expressamente consignar o seguinte:

“Considerando que o objetivo da caução seria ressarcir aos réus eventual prejuízo causado por um despejo injusto (art. 64, § 2°, L. 8.245/91) e que, no caso, a ordem não se fez necessária (porque desocupado voluntariamente o imóvel), determino a expedição de alvará liberando o valor depositado em juízo (fl. 34), R$ 3.000 (três mil reais), com acréscimos, em prol de Netanias Leão da Silva e Elti Kretli da Silva.” (Páginas 101-103).

Na sequência os Autores da demanda deram início ao Cumprimento de Sentença (páginas 107-109), ocasião em que indicaram o valor da dívida no montante equivalente a R$ 39.250,08 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e oito centavos) e, ainda, expressamente formularam requerimento de “
expedição de alvará liberando o valor depositado em juízo (fl. 34) a título de caução, em favor dos requerentes
” (página 109).

Após a expedição do alvará relativo à caução ofertada pelos Autores no início da demanda (R$ 3.000,00, vide página 115), o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença (página 119) objeto do presente julgamento, na qual, “
considerando o integral cumprimento da obrigação
”, julgou extinto o processo nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Ocorre que o Magistrado
a quo
considerou como “
integral cumprimento da obrigação
”

o valor alusivo à caução, aquela que havia sido prestada pelos Autores no início da demanda – vide a expressa menção, no segundo parágrafo da Sentença, ao alvará de R$ 3.000,00 constante à página 115.

O equívoco,
data maxima venia
, do Magistrado
a quo
deu ensejo à interposição do recurso em julgamento (páginas 123-129), em cujas razões os ora Apelante aduzem que, ao contrário do que
consta
na Sentença, não houve o cumprimento integral da obrigação.

Com estas informações sobre os fatos que envolvem o caso em julgamento, sem maiores delongas, tenho que a hipótese é de provimento do recurso, porquanto, de fato, não houve cumprimento da obrigação, impondo-se, pois, o retorno dos autos à origem para regular processamento do Cumprimento de Sentença.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular processamento do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO OFERTADAS PELOS AUTORES NO INÍCIO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cumprimento de sentença instaurado a fim de cobrar dívida de aluguéis e de encargos da locação. 2. Sentença proferida na fase de conhecimento que autoriza o levantamento, em favor dos autores, da quantia prestada pelos autores a título de caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei de Locações. 3. Prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de que a obrigação teria sido cumprida. 4. Ausência de cumprimento da obrigação, porquanto o alvará expedido em favor dos exequentes era alusivo à caução (ofertada pelos próprios exequentes) e não ao pagamento da dívida. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.